Tribunal: TJMT
Processo: 1015289-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015289-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO - CPF: 869.916.391-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE MARQUES SPINELLI - CPF: 011.448.079-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários mínimos
. Reconhecimento de ofício pelo juízo. Impossibilidade. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por
instituição financeira
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de
pessoa física
, que reconheceu, de ofício, a impenhorabilidade de valores constritos via SISBAJUD e determinou sua liberação, mesmo após ter rejeitado liminarmente os embargos à execução por intempestividade. O agravante pleiteia a manutenção da penhora ou, subsidiariamente, a preservação de 30% do valor bloqueado.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Juízo reconhecer de ofício a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta bancária; (
ii
) estabelecer se há nos autos elementos que justifiquem a proteção legal alegada, diante da ausência de requerimento válido e prova da essencialidade dos valores bloqueados.

III.
Razões de decidir

3.
O reconhecimento de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não possui natureza de ordem pública, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1235, devendo ser alegado tempestivamente pelo executado, sob pena de preclusão.

4.
O Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução por intempestividade, encerrando a oportunidade processual para alegação válida de impenhorabilidade.

5.
A atuação
ex

officio
do Juízo em reconhecer a impenhorabilidade violou o entendimento consolidado do STJ, pois atribuiu caráter absoluto a norma de natureza disponível.

6.
Ainda que afastado o óbice do reconhecimento de ofício, não há nos autos prova da natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco demonstração de que seriam essenciais à subsistência do executado e sua família.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e
restabelecer a constrição judicial dos valores bloqueados
por meio do sistema SISBAJUD
, afastando o reconhecimento
ex

officio
da impenhorabilidade.

Tese de julgamento
:
1. “
A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, não possui natureza de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo
”
.
2. “
Cabe ao executado alegar tempestivamente e comprovar a essencialidade dos valores à sua subsistência, sob pena de preclusão da matéria
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 789, 833, X
, 854 e 917;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024,
DJe
07.10.2024 (Tema 1235); TJMG, AI 2717775-76.2024.8.13.0000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 13.02.2025; TJMT, AI 1011948-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000833-70.2024.8.11.0036, movida em face de
CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO
, reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos via SISBAJUD na conta bancária do executado e determinou sua liberação integral (id. 286133364).

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que os embargos à execução opostos pelo demandado são intempestivos e inadequados.

Sustenta que o Juízo
a quo
deixou de apreciar sua arguição relativa à inadequação da via eleita pelo recorrido e, apesar de ter rejeitado liminarmente os embargos por intempestividade, prosseguiu com a análise do mérito para reconhecer, de ofício, a impenhorabilidade do valor constrito.

Destaca que a decisão recorrida declarou a impenhorabilidade com base no valor bloqueado ser ínfimo em relação ao montante total exequendo e por não ultrapassar 40 (quarenta) salários-mínimos.

Assevera a inexistência de prova nos autos de que o valor constitui reserva de patrimônio, apontando que o executado sequer manifestou que o importe bloqueado essencial à sua subsistência, tampouco que se trata de conta poupança.

Defende que para aplicar a impenhorabilidade alegada é imprescindível a juntada de extrato bancário da conta para comprovar a inexistência de movimentações financeiras atípicas de retenção de economias, ônus que, segundo afirma, recai sobre o executado e do qual não se desincumbiu.

Alega que os valores não decorrem de verba salarial, sendo provenientes de conta corrente utilizada para movimentação de recursos oriundos de prestação de serviços, e que a quantia é plenamente penhorável.

Quanto ao risco de dano, indica que o desbloqueio dos valores antes do julgamento definitivo do recurso comprometerá a recuperação do crédito, tornando ineficaz eventual provimento do agravo.

Invoca entendimento jurisprudencial que relativiza a impenhorabilidade, permitindo a constrição de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos, inclusive os de natureza previdenciária, quando preservada a subsistência do devedor.

Registra que, conquanto o agravado tenha comprovado a origem dos valores bloqueados como provenientes de aposentadoria, não demonstrou que a penhora parcial comprometeria sua subsistência ou de sua família, ressaltando o caráter não absoluto da regra de impenhorabilidade.

Com essas considerações, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a manutenção integral da penhora e, subsidiariamente, a preservação de 30% (trinta por cento) do montante bloqueado.

O requerimento de
efeito suspensivo foi deferido para determinar a manutenção do bloqueio dos valores constritos via
SISBAJUD na conta do executado
(id.
287052856
).

O Juízo prestou informações (id.
287172689
).

O
agravad
o
apresentou contraminuta,
pugnando
pelo desprovimento do recurso (id.
292285851
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S.A.

ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO
, visando ao recebimento da quantia de R$ 550.762,20 (quinhentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), decorrente das obrigações pactuadas na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 40/02738-4, tida como inadimplida (id. 166185813, na origem).

Deferido o pedido de bloqueio por meio do sistema SISBAJUD (ids. 170869818 e 173558325, na origem), foram constritos os valores de R$ 16.860,12 (dezesseis mil oitocentos e sessenta reais e doze centavos) (id. 174221706, na origem) e de R$ 1.434,33 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos) (id. 174374763, na origem).

O réu opôs embargos à execução (id. 175285006, na origem), os quais foram impugnados pela instituição financeira (id. 177832963, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Juízo de primeiro grau reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos e determinou sua liberação integral, nos seguintes termos:

“
[...]

1. DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO

Ao compulsar os autos, vislumbro a impossibilidade do provimento dos presentes embargos, vez que claramente intempestivos.

Conforme dispõe o art. 915, do Código de Processo Civil, o prazo para oposição de embargos é de 15 (quinze) dias, sendo o início do referido prazo processual contado a partir da juntada do man
dado de citação frutífero. [...].

Assim, considerando que a executada, ora embargante, após ser devidamente citado-intimada, houve a juntada do mandado positiva na data de 20/09/2024 (Id. 169865572), considerando o prazo de 15 (quinze) dias, o decurso se deu prazo se deu na data de 14/10/2024.

Desse modo, visualiza-se que os presentes embargos à execução somente foram protocolados em 12/11/2024, ou seja, quase 30 (trinta) dias, do decurso de seu prazo.

Desse modo, conforme esclarecido, revela-se notória a intempestividade dos presentes embargos, motivo pelo qual se impõe a rejeição liminar, nos termos do art. 918, inc. I, do CPC.

Decido.

Ante o exposto,
REJEITO
, liminarmente, os Embargos opostos por
CLEOPHANES LOPES DOMINGUES FILHO
em face da execução promovida por
BANCO DO BRASIL S.A.
, pois que clarividentes intempestivos, nos termos do art. 918, inc. I, do CPC.

CONDENO
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

[...]
.

III. DA IMPENHORABILIDADE

Requer a executada o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, vez que alega que
os valores contritos pertence
a um terceiro. Entretanto,
na
comprovou sobre suas alegações.

Todavia, como é notório, nos termos do artigo 833, incisos X, do Código
de Processo Civil, dispõe: [...].

Não há dúvidas, portanto, que as quantias depositadas, até o limite de 40
salários mínimo
, têm expressa proteção legal. Cuida-se de regra que possui propósito de proteger a parte executada e garantir-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência de forma digna e à sua família (art. 1º, III, CF).

Ressalta-se que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente, estendendo a interpretação do inciso X do artigo 833
aos valores poupados em conta corrente e em outras aplicações financeiras.

[...].

Desta feita, à luz do entendimento da Corte Superior, o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil merece uma interpretação extensiva.

Corroborando com tal entendimento, embora não desconheça que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso posiciona-se rigorosamente no sentido de que o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que deve estar devidamente comprovado aos autos, principalmente, pela falta de impugnação do credor/exequente, além do fato de a penhora ser inefi
caz para satisfação do crédito.

Isso porque, nota-se, por outro lado, que o débito cobrado perfaz a quantia de
R$ 550.762,20 (quinhentos e cinquenta mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), ou seja, valor bloqueado equivaleria a menos de 2% do total exequendo
. Trata-se, assim, de constrição que mal basta para quitar os juros de mora de dois meses.

Neste caso, a constrição se mostra
inócua
, eis que os valores são ínfimos em relação ao total devido, atraindo, assim, a aplicação do artigo 836 do CPC, que proíbe tal tipo de constrição, por importar unicamente o sacrifício do devedor, sem propiciar uma utilidade substancial ao credor.
[
...
]

À luz desses parâmetros, a liberação de tais valores é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido de id. 175285006, somente no que tange a impenhorabilidade dos valores contritos, dessa sorte, e determino a liberação integral dos valores constritos.
[...]
”

(id. 188112029, na origem).

Em face do retrocitado
decisum
a instituição financeira opôs embargos de declaração (id. 188597245, na origem), os quais foram rejeitados (id. 191572251, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva
a reforma da decisão para man
ter
integral
mente
a penhora
e
, subsidiariamente, preserva
r
30% (trinta por cento) d
a quantia constrita.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum
eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise
dos autos
, vislumbro
que o recurso
comporta provimento
.
Vejamos.

Como cediço,
o patrimônio do devedor está sujeito à execução, respondendo com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das obrigações, com exceção das restrições previ
stas em lei, nos termos do artigo
789 do Código de Processo Civil.

Desse modo, objetivando salvaguardar a dignidade humana do executado, o sistema normativo processual instituiu a impenhorabilidade de determinados bens patrimoniais, incluindo-se verbas de natureza alimentar e as quantias depositadas em conta poupança que não ultrapassem 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuando-se tal proteção nas hipóteses em que o débito perseguido derive de obrigação de pagar alimentos.

No caso em apreço, embora seja certo que a decisão agravada teve por finalidade resguardar eventuais verbas de natureza essencial à subsistência do executado,
ora agravado,
o reconhecimento da impenhorabilidade ocorreu de ofício
, sem qualquer provocação
válida
da parte interessada
,

aspecto
que
impõe necessária reflexão à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Corte Especial do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo
n.
1235
, firmou orientação no sentido de que
a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos
,

prevista no artigo 833
,
inciso X
,
do Código de Processo Civil
,
não possui natureza de ordem pública
. Em
consequência,
essa
matéria
não pode ser conhecida
ex

officio
pelo Juízo
, devendo ser alegada, de forma tempestiva, pelo próprio executado.

Destaco a ementa paradigmática do
REsp
n. 2.061.973/PR, da
relatoria
da Ministra Nancy
Andrighi
, que bem sintetiza essa compreensão jurisprudencial, a partir de uma interpretação sistemática dos art
igos 833, 854, 525 e 917 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
TEMA 1235/STJ
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO.
IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ
. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 833
,
X
,
DO CPC
. REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO
TEMPESTIVA
PELO EXECUTADO
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, E §
5º, 525, IV, E 917, II, DO CPC. [...]

4. O CPC/2015
não apenas trata a impenhorabilidade como relativa
, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I, e § 5º), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execu
ção (
arts
. 525, IV, e 917, II).
5. Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez de forma expressa, como no § 1º do art. 854 do CPC, admitindo que o juiz determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado,
não havendo previsão similar quanto ao recon
hecimento de impenhorabilidade
.
6.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado
,
sem natureza de ordem pública
,
pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias
, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, r
enunciando à impenhorabilidade.
7.
Assim
,
o Código de Processo Civil não
autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art
.
833
,
X
,
de ofício
,
pelo contrário
,
atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito
,
regra que não tem natureza de ordem pública
. Interpretação sistemática dos
arts
. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, e §
5º, 525, IV, e 917, II, do CPC.
8.
Fixa-se a seguinte tese
, para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC: "
A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos

(art. 833, X, do CPC)

não é matéria de ordem pública
e
não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz
,
devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de se
ntença
,

sob pena de preclusão
".
[...]

10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de bloqueio dos valores depositados em contas dos executados, ficando eventual declaração de impenhorabilidade, na forma do art. 833, X, do CPC, condicionada à alegação tempestiva pelos executados (
arts
. 854
, § 3º, II, e 917, II, do CPC).
”

(
STJ,
REsp n. 2.061.973/PR,
Rel. Min.
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024,
DJe
de 7/10/2024 – grifo nosso).

Segundo esse precedente vinculante, o Código de Processo Civil atribui ao executado o ônus de demonstrar, no prazo de cinco dias após o bloqueio, que os valores tornados indisponíveis estão acobertados por alguma das hipóteses de impenhorabilidade legal
, sendo que a
ausência dessa manifestação enseja a conversão automática da indisponibilidade em penhora, não se conferindo ao
Juízo
qualquer espaço decisório para reconhecer de ofício a natureza impenhorável da verba.

No caso concreto, observa-se que o Juízo
a quo

rejeitou liminarmente os embargos à execução
, ante sua manifesta
intempestividade
,
encerrando
, por conseguinte,
a oportunidade processual de o executado
, ora agravado,
alegar a
impenhorabilidade. Ainda assim
, o
Juízo
avançou sobre o mérito e
reconheceu
,
de ofício
,
a natureza impenhorável dos valores bloqueados
.

Ocorre que, a
o reconhecer a impenhorabilidade de forma autônoma,
conquanto
guiad
a
por princípios de proteção ao mínimo existencial, a decisão agravada acabou por atribuir caráter absoluto a uma norma que, segundo a
orientação pacificada pelo STJ, é
de
natureza disponível
e, portanto, sujeita à iniciativa da parte.

Desse modo, não se ignora que o valor bloqueado se encontra abaixo do limite legal de 40
(quarenta)
salários mínimos
. Todavia, conforme fixado no Tema
n.
1235, esse fato, por si só,
não autoriza o reconhecimento automático da impenhorabilidade
.

A propósito
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial.
Insurgência contra a r.

decisão que rejeitou liminarmente a alegação de impenhorabilidade
. Inadmissibilidade. TESE DE IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DO CARÁTER SALARIAL DA VERBA BLOQUEADA VIA SISBAJUD.
PRECLUSÃO
.
Matéria que não é de ordem pública
. Impugnação intempestiva em Primeiro Grau.
Mesma
ratio

decidendi
do
Tema 1235
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
: "
A impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos

(art. 833, X, do CPC)
não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz
,
devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença
,
sob pena de preclusão
." [...]
” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
23238357020248260000
Presidente Prudente, Rel.

Des.
Ernani
Desco
Filho,
d
ata de
j
ulgamento: 13/01/2025, 18ª Câmara de Direito Privado,
d
ata de
p
ublicação: 13/01/2025
– grifo nosso
)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
-
TEMA 1235 STJ
- SUJEITA A PRECLUSÃO TEMPORAL. -
A questão acerca da impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos

não configura matéria de ordem pública
,
não sendo possível de ser conhecida de ofício pelo juiz
, bem como se sujeita a preclusão temporal, conforme tese firmada pelo STJ.
” (TJMG, Agravo de Instrumento n.

27177757620248130000, Rel. Des
Lúcio de Brito,
d
ata de
j
ulgamento: 13/02/2025, 15ª Câmara Cível,
d
ata de
p
ublicação: 20/02/2025
– grifo nosso
)
.

Aliás, a
inda que se afastasse, por hipótese, a vedaçã
o ao reconhecimento de ofício
-

o que não
se admite
-
, a decisão recorrida continuaria
insustentável,
haja vista que

o reconhecimento da impenhorabilidade exige, além da iniciativa da parte,
a demonstração de que os valores constituem reserva financeira destinada à manutenção digna do devedor e sua família
,
o que não ocorreu na
espécie
, como bem destacado quando da decisão liminar.

Nesse sentido
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS
. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Cabe ao executado o ônus de comprovar a origem alimentar dos valores constritos
,
nos termos do art. 373
,
I
,

do CPC
.
A ausência de documentos que demonstrem a vinculação direta entre os valores bloqueados e atividade laboral afasta a proteção da impenhorabilidade.
[...]
Tese de julgamento: “1.
A alegação de que valores bloqueados possuem natureza alimentar deve ser acompanhada de prova inequívoca de sua origem e destinação
. 2.
A ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados autoriza a manutenção da constrição
.”
”

(
TJMT,
N.U 1011948-65.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 14/06/2025,
p
ublicado no DJE 14/06/2025
– grifo nosso
).

Portanto, diante da ausência de requerimento tempestivo do executado e da inexistência de prova idônea quanto à essencialidade dos valores bloqueados, a liberação da quantia se revela juridicamente indevida, impondo-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S.A.
, para reformar a decisão agravada e
restabelecer a constrição judicial dos valores bloqueados
por meio do sistema SISBAJUD
, afastando o reconhecimento
ex

officio
da impenhorabilidade, por ausência de provocação tempestiva e de comprovação da natureza alimentar da verba.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025